Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714374-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARGIPIO JOSE LANA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Argipio José Lana interpôs recurso de apelação, em 13/09/2022 (Id 40736390), objetivando a reforma da r. sentença que, na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco de Brasília - BRB, julgou improcedentes os pedidos. Verifico, contudo, que o apelante não comprovou o pagamento do respectivo preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no art. 1007, do CPC, vez que, conforme advertido por meio do despacho de Id 41741149, o print de tela de celular de Id 40736392 não se presta a comprovar o recolhimento do referido preparo. Após, o apelante juntou a guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento, no valor de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo), datado de 12/12/2022 (Id 42139224/42139225). Não obstante, o recolhimento extemporâneo do preparo deve ser realizado em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Assim, tendo em vista que o reconhecimento do preparo foi realizado após o prazo para a interposição do recurso, intime-se o apelante, para que, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, e no prazo de 5 (cinco) dias, realize a complementação, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator